Tribunal: TJES
Processo: 5001544-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001544-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PHARMIC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO POR AUTARQUIA FEDERAL. SÚMULA 150, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 109, inciso I, da CF/88, competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

II. Firme nessa premissa, prevê a Súmula 150, do e. STJ, competir à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

III. Na hipótese, por subsistir pedido de ingresso no feito formulado pela ANVISA, autarquia federal criada pela Lei 9782/99, impõe-se, em atenção ao artigo 109, inciso I, da CF/88, e ao enunciado da Súmula 150 do e. STJ, manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, eis que competente para decidir sobre a existência do interesse jurídico pertinente.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, fixando-se multa processual no equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 1021, §4º, do CPC/15, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
N.º
5001544-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PHARMIC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

AGRAVADO
S
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por PHARMIC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA – EPP, em face de DECISÃO (Id. 3639728) proferida por esta relatoria, cujo
decisum

declarou
a incompetência desta Corte Estadual para apreciar o recurso de agravo de instrumento, oportunidade na qual determinou a
remessa
dos autos
à Justiça Federal, em atenção ao art
igo
109,
inciso
I, da
CF/88,

bem como à
Súmula 150, do
e
. Superior Tribunal de Justiça.

E
m suas razões recursais, sustentou que “
a presente demanda não está a atacar lei em tese, mas os efeitos concretos da RDC 327/2019, cuja aplicação se dará pela autoridade impetrada, que, com base na norma, poderá impor sanções administrativas – desde advertência até o cancelamento da licença sanitária.
”

Pontuou que “
a RDC 67/2007 extrapolou seu poder regulamentador ao prever disposição que contrária ao previsto em lei federal
”. Destacou que “
o agente coator responsável pela fiscalização das atividades de farmácia de manipulação é neste ato representado pelo DIRETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Tal conclusão decorre do fato de que a presente demanda se trata de Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face dos efeitos concretos decorrentes de norma (considerada ilegal pelo TJSP), a ser aplicada pelo órgão de vigilância sanitária do município de Vitória/ES.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para fixar a competência na Justiça Estadual do Estado do Espírito Santo, prosseguindo-se na análise do mérito do aravo de instrumento.

Contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA vindicando o desprovimento recursal e a aplicação de multa vez tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

Intimada, a ANVISA deixou de apresentar contrarrazões.

Com efeito, dispõe o artigo 109, inciso I, da CF/88, competir à Justiça Federal processar e julgar “
as causas em que a União,
entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”.

Firme nessa premissa, prevê a Súmula 150, do e. STJ, que “
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias
ou empresas públicas.
”

Na hipótese,
extrai-
se
das razões
vertidas no agravo de instrumento que,
para
defender
“
a abstenção por parte do impetrado em aplicar as disposições contidas na RDC nº 327/2019
”,
baseia-se
a agravante
na “
extrapolação do poder regulamentar pela RDC 327/2019, ao promover distinção entre as atividades de farmácia de manipulação e drogaria que não encontram respaldo nas Leis nº 5.991/73 e nº 13.021/2014, além de estabelecer hipóteses de proibição ao comércio de produtos e insumos farmacêuticos não previstas na Lei nº 9.782/99
”,
instituindo reserva de mercado às indústrias e drogarias em prejuízo das farmácias de manipulação, ofendendo
os princípios da Livre Iniciativa, da Ordem Econômica, do Livre Exercício da Atividade Econômica, da Livre Concorrência, da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Isonomia e da Legalidade.

Nesse passo,
constatado
que a pretensão
deduzida
no recurso de agravo de instrumento
visa, em síntese,
afastar a aplicabilidade da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327/2019, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por suposto
abuso do Poder Regulamentar, procedeu-se a
intimação da Agência Reguladora para tomar ciência do conteúdo da pretensão autoral.

Feito isso,
manifestou-se a ANVISA no Id. 3616154 requerendo
a
sua admissão na qualidade de litisconsorte passivo necessário da autoridade impetrada ou, subsidiariamente, como assistente, com a remessa do feito à Justiça Federal, em atenção ao art
igo
109,
inciso
I, da
CF/88,
e
a
o enunciado da Súmula 150 do
e
.
STJ
,
requerimento acolhido por esta Relatoria na decisão recorrida, ao
declarar
a incompetência desta Corte Estadual para apreciar o presente recurso, seguida da remessa dos autos ao TRF da 2ª Região.

Mister salientar, ademais, que,
posteriormente ao manejo do recurso de agravo interno, sobreveio idêntica manifestação da ANVISA no feito originário, seguida, em 26.01.2023, de decisão na qual o Juízo
a quo
declara a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito
e determina a sua remessa à Justiça Federal.

Destarte, por subsistir pedido de ingresso no feito formulado por autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com atuação em todo território nacional, nos termos do artigo 3º, da Lei 9782/99, impõe-se, em atenção à compreensão vertida na Súmula 150, do e. STJ, manter a decisão recorrida que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, eis que competente para decidir sobre a existência de interesse jurídico pertinente.

Nestes termos,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que, por tratar-se de questão sumulada e ponderado o valor atribuído à causa, R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixo multa processual no equivalente a 5% (cinco por cento) deste, nos termos do artigo 1021, §4º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR